Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LCP. CRIME HABITUAL. TIPICIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolveu o apelado de suposta prática de transporte irregular de passageiros, conduta prevista no art. 47 da LCP. Em suas razões recursais, defende a tipicidade da conduta, e pugna pela reforma da sentença.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Descabida a alegação de atipicidade da conduta, uma vez que a profissão de motorista, que envolve transporte público coletivo, é regulamentada pela lei 13.101/2015, e o transporte ilegal de passageiro adequa-se ao tipo previsto no artigo 47 da LCP, que visa proteger a incolumidade pública, a mobilidade urbana, a segurança viária e a atividade econômica regulamentada. A previsão de medidas administrativas no CTB não afasta a aplicação de sanção na esfera penal. Ressalte-se que o "transporte pirata" não guarda respeito a proteção mínima para a segurança da população, sendo, portanto, socialmente inadequado. Neste sentido, os julgados: Acórdão n. 1035844, Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, j. 02/08/2017, DJe 04/08/2017, pp. 674-679; Acórdão n. 1166215, Rel. Juiz João Luís Fischer Dias, 2a Turma Recursal, j. 20/03/2019, DJe 25/04/2019, pp. 856/858.
4. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária. Com efeito, o crime habitual é aquele que se configura mediante a reiteração de atos, exigindo certa regularidade. Neste sentido, confira-se decisão do STJ: “A contravenção de exercício irregular de profissão penaliza aquele que desempenha habitualmente profissão ou atividade econômica sem preencher as condições legais. O objetivo da infração penal é coibir a simulação de atividade laboral especializada, hipótese em que se presume a habilitação do profissional." (HC 457.849/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018). No caso dos autos, além de os policiais testemunhas terem oferecido depoimento coeso no sentido de terem visto quando os três passageiros desceram do veículo conduzido pelo apelado, também colheram depoimento deste no momento da abordagem, o qual declarou realizar esse tipo de transporte. Para além, conforme consignou a apelante, a folha de antecedentes do apelado ostenta outros quinze procedimentos instaurados em virtude da mesma prática, o que sugere a habitualidade no exercício ilegal da atividade. Portanto, merece reforma a sentença para acolher a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenar o denunciado WASHINGTON GOMES MENDES à pena do artigo 47 do Decreto-Lei no 3688/41.
5. Individualização e dosimetria da pena. Obedecendo ao critério Constitucional, e a previsão dos arts. 59 e 68 do CPB, verifica-se que a conduta do acusado merece a devida reprovação social e censura, sendo certo que a sua culpabilidade não extrapola o tipo penal. A análise da folha de antecedentes criminais do acusado revela que este não ostenta condenações transitadas em julgado. A conduta social não foi devidamente investigada. Quanto à sua personalidade, não há elementos nos autos a permitir tal aferição. O motivo do delito foi o inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o crime. Nesse contexto, fixo a pena base em 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda fase de aplicação de pena, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, e à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples, que determino o cumprimento no regime inicialmente ABERTO.
6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu como incurso nas penas do art. 47 da Lei de contravenções penais, a 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial aberto. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.